Tribunal: STF
Processo: AI 582328
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ILEGITIMIDADE. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA NA INSTÂNCIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. 


1. Os atos administrativos praticados na condução de concurso para provimento de cargos públicos devem-se pautar em critérios objetivos. Isso para permitir ao candidato a compreensão e eventual impugnação da nota que lhe foi atribuída em determinado exame. Precedentes. 




2. É de incidir a Súmula 279/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.